Tribunal: TJMT
Processo: 1003929-51.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003929-51.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.352.224/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO THOMAZ DE AQUINO - CPF: 796.366.161-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA CARVALHO AQUINO - CPF: 486.778.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ILEGITIMIDADE — EXTINÇÃO DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — VALOR IRRISÓRIO — NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE E RAZOABILIDADE — RECURSO PROVIDO.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade de sócio para figurar no polo passivo da execução fiscal.

A majoração ou a minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8º, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, ou irrisório, devendo-se considerar a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
João Henrique de Paula Alves Ferreira
contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta
pelo
Estado de Mato Grosso
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, fixando honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Alega que “
o juízo a quo não observou que a parte adversa é a Fazenda Pública Estadual, fixando”

os honorários
“em irrisórios R$ 1.000,0 (um mil reais), portanto muito aquém dos percentuais estabelecidos pelos incisos do §3º do artigo 85 do CPC
”.

Aduz que “
no presente caso, o valor atualizado da dívida que o agravado pretendia receber da senhora Joelma Carvalho Aquino, cuja execução fiscal foi extinta em relação a ela, corresponde a R$ 297,024,15, conforme comprova a CDA nº 200091361
”.

Assevera que “
o valor da verba honorária devida aos agravantes deve variar entre o mínimo de oito e o máximo de dez por cento, considerando o salário mínimo vigente, nos termos do inciso II, do §3º, do artigo 85 do CPC
”.

Afiança que o valor fixado é “
inconcordável, irrisório, ínfimo, liliputiano, mesquinho e ilegal
” e corresponde a “
0,33%, razão que se mostra absolutamente suficiente para reforma da decisão
”.

Requer o provimento do recurso (Id. 581857).

Em sede de contraminuta a parte agravada apresentou pontualmente todos os fundamentos do recurso apresentado (Id. 1092081).

A agravada em contraminuta impugnou pontualmente todos os fundamentos do recurso de agravo de instrumento (Id. 6813189).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020